Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0004811-92.2018.8.07.0004 RECORRENTE: JOSSELI ALVES CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO JUNIOR DE SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 28233939) interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, por Josseli Alves Carvalho após ser intimado da decisão monocrática proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário de ID 27510055, manejado pelo ora recorrente. De acordo com a inteligência dos arts. 1.030, I, “a”, do CPC, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Conforme § 2o do mesmo artigo, contra essa decisão, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 do diploma processual. Diante desse contexto, salienta-se que o recurso extraordinário foi interposto após intimação da decisão desta Presidência proferida com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Faz-se relevante mencionar que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso. Ademais, ressoa clara a ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que já houve análise da admissibilidade do primeiro recurso extraordinário, não se revelando a utilidade da sua reiteração. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 28233939. Certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Sentença ao respectivo Juízo da Execução Penal para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF